Tribunal: TJDFT
Processo: 0016430-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016430-72.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA FERREIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., M. E. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: TEREZA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 22705179) interposta por Ministério Público do Distrito Federal e Apelação (ID 22705193) interposta por TEREZA FERREIRA LOPES, ante a Sentença (ID 22705178) proferida em Ação de Conhecimento n. 0016430-72.2011.8.07.0001, pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Cumpra-se a parte final do Despacho de ID 25839186, com o envio dos autos ao NATJUS Publique-se. Cumpra-se Brasília, 11 de junho de 2021 17:33:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador